Tribunal: STF
Processo: RE 78371
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-17
Data de publicação: 1974-09-17

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. SENTENÇA PROFERIDA FORA E DEPOIS DA AUDIENCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, INTIMADA AOS REPRESENTANTES DAS PARTES PELO
ESCRIVAO. NÃO INDUZ NULIDADE A FALTA DE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIENCIA
DE PUBLICAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.